Tribunal: TJBA
Processo: 0502495-35.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502495-35.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. RECORRENTE: THIAGO DE SOUZA SUZARTE e outros. Advogado(s): MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA, MARCIO RODRIGUES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO OUTRORA MANEJADA, ANTE A SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE ERRO NA CERTIDÃO CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA EXTEMPORANEIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 4º, PARÁGRAFOS 3º E 4º DA LEI N. 11.419/2006. INCONFORMISMO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso em voga, a data inicial para a contagem do prazo recursal foi em 12.12.2023(quando a sentença foi publicada), tendo, como termo inicial, o dia 13.12.2023, iniciando daí o interstício de cinco dias, cujo término ocorreu em 17.12.2023( domingo- dia não útil), prorrogando-se, automaticamente, para o dia 18.12.2023(segunda-feira). 2. Entretanto, o recurso de apelação foi interposto no dia 19.12.2023, donde forçoso reconhecer a sua inconteste intempestividade. 3. De outro vértice, ressalte-se que o equívoco constante da certidão cartorária não tem o condão de suprimir a extemporaneidade do Apelo, pois o referido documento não deveria ser a bússola para a contagem do prazo recursal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento da Insurgência recursal. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob n. 0502495-35.2019.8.05.0080, em que figuram, como Recorrente, THIAGO DE SOUZA SUZARTE, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, À UNANIMIDADE, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, segundo os termos do voto do Relator.